Tribunal: TJDFT
Processo: 0710562-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO DO FIES. IMPENHORABILIDADE. VÍCÍO DE OMISSÃO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INTERESSE RECURSAL E PEDIDO DE MITIGAÇÃO DA REGRA IMPENHORABILIDADE. NÃO ENFRENTAMENTO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
2. Restando omisso o julgado quanto ao não enfrentamento da preliminar suscitada nas contrarrazões de ausência de interesse recursal do agravante/embargado, como também em relação ao pedido de mitigação da regra de impenhorabilidade dos recursos oriundos do FIES, impõe-se seja sanado o vício, sem, contudo, modificar o entendimento esposado no acórdão embargado.
3. Considerando que a decisão agravada reconheceu a existência do grupo econômico de forma que a constrição financeira determinada pelo juízo a quo não especificou a qual empresa se destinava, a interposição do recurso, sob a ótica de que o patrimônio do agravante poderia ser executado, mostra-se suficiente para configurar o interesse recursal.
4. Não há como ser mitigada a regra da impenhorabilidade para possibilitar a penhora de percentual dos créditos, por menor que seja, por se tratar de recurso vinculado a um fim social, prevalecendo o interesse público sobre o particular
5. Recurso provido sem efeitos modificativos.